Tribunal: TJBA
Processo: 8113915-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113915-04.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RONALDO CARLOS BORGES LEITE

Advogado(s)
:
JAIANA MANUELLA VIEIRA BARRETO LOPES, MARCELO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO À SAÚDE E DIREITO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL EM DESFAVOR DE PACIENTE EM TRATAMENTO CONTÍNUO PARA DOENÇA GRAVE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.082). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta por UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL contra sentença que julgou procedentes os pedidos de RONALDO CARLOS BORGES LEITE, beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial desde 2016, acometido por sequelas severas de COVID-19. O Autor relatou dependência total de cuidados médicos contínuos e foi surpreendido, em julho de 2022, com a rescisão unilateral do contrato pela operadora, mesmo estando em tratamento. A sentença determinou a manutenção do vínculo, continuidade dos tratamentos, autorização de procedimento para dependente e condenação por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde diante de beneficiário em tratamento para doença grave, e se tal conduta gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
Embora contratos coletivos permitam a rescisão unilateral imotivada, tal prerrogativa encontra limite quando o beneficiário se encontra em situação de internação ou tratamento de doença grave, conforme o Tema 1.082 do STJ.
A prova dos autos evidencia a dependência total do Apelado de cuidados contínuos, configurando grave enfermidade que demanda proteção contratual excepcional.
A rescisão do plano, nesse contexto, constitui prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
A ameaça de descontinuidade do tratamento em momento de extrema vulnerabilidade ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, cumprindo os objetivos compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento para doença grave, devendo garantir a continuidade da assistência até a alta médica. 2. A conduta abusiva de interrupção do tratamento em tais condições gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e 51, IV; Lei nº 9.656/98, art. 13; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; Súmula 597 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8113915-04.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça